Tribunal: TJMT
Processo: 0042607-97.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042607-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLANGE CARRERA OLIVEIRA (APELANTE), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CARRERA DE OLIVEIRA - CPF: 036.035.821-79 (APELANTE), ADPEVAT - PROTEGE (APELANTE), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), FIAT DOMANI (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FCA CHRYSLER AUTOMOBILES (APELANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 166.436.798-50 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), SOLANGE DE AZEVEDO CARRERA - CPF: 073.128.518-27 (APELADO), JOAO VICTOR CARRERA DE OLIVEIRA - CPF: 036.035.821-79 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELANTE), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULOS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR –

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – LITISDENUNCIADA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA AFASTADA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – CITAÇÃO DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - COBERTURA DE DANOS À TERCEIROS – DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MÁ CONSERVAÇÃO DO AUTOMÓVEL DA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 53, V do CPC, é competente o foro de domicilio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos.

O Código Civil estabelece no art. 206, §1.º, “a” que a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em 1 (um) ano, cujo termo inicial para o cômputo é a data em que o Segurado, no caso de responsabilidade civil,

é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado. Portanto, não há como firmar o marco inicial na data em que ocorreu o acidente de trânsito, tal como pretende a Associação Apelante.

A ADPVAT foi denunciada à lide pelos Réus e apresentou contestação, assim, não há falar em ilegitimidade passiva pois, à luz do que dispõe o art. 128 do CPC, o processo prosseguirá tendo na ação principal, em litisconsórcio passivo, os denunciantes (Requeridos) e a denunciada (associação Apelante).

A alegação da Apelante quanto à má conservação do automóvel da Segurada não está acompanhada de provas, o que, via de consequência, impõe à ADPVAT a obrigação de indenizar os prejuízos dos Requeridos/Denunciantes oriundos da condenação da lide primária, limitada aos valores da apólice contratados para danos a veículo de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores

(ADPVAT)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais – Acidente de Veículos
ajuizada
Fábio Carlos de Souza
em face de
Solange Carrera Oliveira e João Vitor Carrera Oliveira
,

julgou procedente o pedido da lide primária para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor, no importe de R$ 69.476,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais), com correção monetária (INPC) a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados em 10% do valor da condenação atualizado.

O Juiz sentenciante, também, julgou procedente a denunciação à lide em relação à litisdenunciada ADPVAT - Associação de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores (Apelante), condenando-a a indenizar os prejuízos dos requeridos/denunciantes com a condenação da lide primária, limitada aos valores da apólice contratados para danos a veículo de terceiro, com atualização monetária (INPC) a partir da emissão da apólice

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da denunciada.

Condenou-a, além disso, ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos Requeridos relativos à denunciação da lide, os quais foram arbitrados em 10% do valor atualizado da cobertura.

Outrossim, julgou improcedente a denunciação à lide em relação à litisdenunciada FIAT DOMANI, condenando os requeridos/denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, julgou improcedente a denunciação à lide em relação à litisdenunciada FCA Chrysler Automóveis Brasil, condenando a denunciante Fiat Domani ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a Apelante (ADPVAT) alega que a relação jurídica entabulada com a Apelada
Solange Carrera
é de natureza civil, e não consumerista. Diante disso, o foro de competência deve ser aquele previsto na Cláusula 13 do Regulamento da Associação, ou seja, Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF.

Defende a ocorrência da prescrição ânua (art. 206, § 1.º do CPC) pois, em que pese não se tratar de seguro, mas de mutualismo entre os associados, a cobertura para dano causado à terceiro se assemelha ao seguro. Logo, considerando que o acidente de trânsito aconteceu em julho/2015, prescrita está a pretensão deduzida na peça vestibular.

Sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, haja vista que inexistência de qualquer relação com o Autor.

Assegura a ausência do dever de indenizar diante da má conservação do automóvel pela Apelada
Solange Carrera
.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões de
Fábio Carlos de Souza
sob o Id. 75355465.

Solange de Azevedo e João Victor Carrera de Oliveira
apresentaram contraminuta no ID. 75355468.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Fábio Carlos de Souza
, em

09/09/2015,

ingressou com
Ação de Indenização por Danos Materiais – Acidente de Veículos – pelo Rito Sumário

em desfavor de
Solange Carrera Oliveira
e
João Vitor Carrera Oliveira
.

Na peça de ingresso narrou que, em 10/07/2015, às 17h 02min, realizava compras em um estabelecimento da Rua Cursino do Amarante, nesta Capital, quando escutou um barulho muito alto e, ao sair para verificar do que se tratava, constatou que seu automóvel Porsche Cayman - Placas EKV6668, fora colidido pelo veículo da 1.ª Ré que estava sendo conduzido pelo 2.º Requerido (mãe e filho).

O Serviço de Atendimento Imediato (SAI) do Poder Judiciário compareceu ao local, colheu os dados necessários; todavia, as partes não firmaram acordo.

Sustentou a responsabilidade solidária dos Requeridos, bem como o dever de indenizar os danos materiais causados, no importe de R$ 69.476,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Na audiência inaugural, os Requeridos pugnaram pela denunciação da Seguradora (ADPVAT Protege) e da fabricante (Fiat Domani) à lide, haja vista a falha mecânica do automóvel ter sido o motivo causador do acidente.

O pedido de denunciação foi acolhido e determinada a citação de ambas as empresas (ID. 75354494).

A Denunciada
Fiat Domani
, por sua vez, requereu a denunciação da Montadora
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
, o que, também, foi acolhido pelo Juiz
a quo.

Contestação de
Solange Carrera Oliveira
e
João Vitor Carrera Oliveira
sob o ID. 75354492; da
ADPVAT – Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de veículos Automotores
sob o ID. 75354494; da
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
sob o ID. 75354495 e da
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
sob o ID. 75354498.

Réplicas nos ID. 75354496 e 75355453.

Os Requeridos
Solange de Azevedo Carrera
e
João Vitor Carrera de Oliveira
impugnaram a contestação da Litisdenunciada
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
.

No saneador, o Juiz assim decidiu (ID. 75355454 – Pág. 14 e 15):

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus na contestação, uma vez que não há controvérsia quanto ao fato de que o veículo da parte ré atingiu o veículo do autor, o qual estava estacionado. A alegada existência de falha mecânica não elide o fato alegado na inicial.

Rejeito a preliminar de incompetência territorial arguida pela litisdenunciada ADPVAT – Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores, haja vista que seu ingresso na lide se deu como denunciada à lide pelos réus e, portanto, não segue as regras de competência gerais de quando a pessoa jurídica é ré. Mesmo porque não seria lógico obrigar os autores da ação a litigar

no juízo de domicílio da denunciada à lide pelos réus.

Rejeito a ocorrência de prescrição alegada pela litisdenunciada ADPVAT, posto que somente nasceu a pretensão da denunciação à lide para os réus quando citados para esta Ação Indenizatória, não podendo ser contado o prazo prescricional a partir do acidente.

Rejeito, de igual forma, a preliminar de ilegitimidade passiva da ADPVAT, fundamentada na alegação de que a litisdenunciada não tem relação com o autor, haja vista que esta figura na lide apenas na qualidade de denunciada à lide pelos réus.

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda foi denunciada à lide pela denunciada Domani Distribuidora de Veículos Ltda e se manifestou nos autos aceitando a denunciação, bem como pleiteando tutela de urgência para realização de prova pericial antecipada.

Tal pedido de prova pericial foi reiterado na especificação de provas.

Contudo os réus, atendendo à intimação do juízo para informar onde se encontra o veículo, informaram, juntando comprovação, que já não estão na posse deste, o qual foi alienado a terceiros, o que inviabiliza a realização da prova pericial.

Diante disso, publique-se e decorrido o prazo retornem conclusos para sentença.

A
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
opôs Embargos de Declaração e requereu fosse sanada a omissão e determinado que os Requeridos informem o endereço do novo proprietário do veículo, a fim de que seja oportunizada a realização de perícia judicial (ID. 75355454 – Pág. 17 até 20).

Manifestação do Autor no ID. 75355454 – Pág. 22 e 23) e dos Requeridos no ID. 75355454 – Pág. 24 e 25).

O Juiz rejeitou os Embargos de Declaração e, diante do encerramento da instrução processual, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

[...]

Em relação à lide principal, é incontroverso que o veículo do autor, estacionado, foi atingido pelo veículo da requerida Solange, que também estava estacionado, ação esta conduzida pelo filho da requerida Solange, João Vitor.

Diante disso, a culpa pela colisão é inquestionavelmente dos requeridos. [...]

Ressalta-se que o autor não tem relação com os litisdenunciados e, portanto, em relação a eles não pode ser oponível excludente calcada em suposto defeito do veículo dos requeridos. [...]

na impossibilidade da prova pericial, diante do desfazimento da propriedade do veículo pelos requeridos, as demais provas e alegações levam à improcedência do pedido quanto às referidas litisdenunciadas, posto que os requeridos não fizeram prova mínima do alegado.

A atitude temerária dos requeridos em alienar o veículo estando este “sub judice”, com alegação de vício/defeito de fabricação, não pode refletir-lhes como um benefício processual.

Assim, não há como se presumir que o veículo dos requeridos, estacionado na via, atingiu o veículo do autor, também estacionado, por suposto defeito de câmbio. [...] o que ressai dos autos é que o filho da requerida não agiu corretamente, conforme determina o manual, e que o freio de mão não foi acionado. Assim, a denunciação da lide da concessionária e da fabricante é improcedente, não havendo dever destas em arcar com eventual prejuízo dos requeridos com a demanda principal.

Com relação à denunciação da lide da Associação de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores – ADPVAT, a litisdenunciada alega que não foi deferida a cobertura do sinistro, posto que que o veículo “se encontrava em má estado de conservação, como relatado pela própria ré Solange, submeteu o veículo a perigo iminente, agravando-se o risco (...) (sic) – fl. 126.

Contudo, não há qualquer afirmação da requerida Solange que o veículo estivesse em mau estado de conservação, pelo contrário, o veículo estava em pleno funcionamento, passou pelas revisões obrigatórias.

Assim, tal alegação não comporta colhida, não havendo que se falar em agravamento do risco, ainda mais quando sequer foi cogitada má-fé do segurado. ]...] Contudo, quanto à cobertura, deve se limitar ao que foi contratado pela requerida Solange.

Posto isso:

1.

JULGO PROCEDENTE o pedido da lide primária, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no importe de R$ 69.476,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

1.1

– Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

2.

JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide em relação à litisdenunciada ADPVAT - Associação de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores, condenando-a a indenizar os prejuízos dos requeridos/denunciantes com a condenação da lide primária, limitada aos valores da apólice contratados para danos a veículo de terceiro.

3.

JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide em relação à litisdenunciada FIAT DOMANI, condenando os requeridos/denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00.

4.

JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide em relação à litisdenunciada FCA Chrysler Automóveis Brasil, condenando a denunciante Fiat Domani ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00.

Os Aclaratórios opostos por
Solange de Azevedo Carrera
e
João Vitor Carrera de Oliveira
(ID. 75355454 – Pag. 43 até 47) foram acolhidos para modificar o item 2 do dispositivo da sentença, o qual passou a ter a seguinte redação:

2. JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide em relação à litisdenunciada ADPVAT - Associação de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores, condenando-a a indenizar os prejuízos dos requeridos/denunciantes com a condenação da lide primária, limitada aos valores da apólice contratados para danos a veículo de terceiro, devidamente atualizados pelo INPC a partir da emissão da apólice e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da denunciada.

2.1 – Condeno a litisdenunciada ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos requeridos relativos à denunciação da lide, os quais arbitro em 10% sobre o valor da cobertura atualizado.

Inconformada, a Litisdenunciada
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores
interpôs este recurso de Apelação.

A Apelante sustenta que a relação jurídica com a Apelada Solange é de natureza civil, e não consumerista. Diante disso, não pode a parte Autora eleger o foro de competência, haja vista que na Cláusula 13 do Regulamento da Associação foi eleito o foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF para processar os litígios oriundos deste Regulamento.

Sem guarida a irresignação da Apelante.

Consoante dicção do artigo 53, V do CPC, é competente o foro de domicilio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

A Associação Apelante foi denunciada à lide pelos Requeridos
Solange Carrera Oliveira e João Vitor Carrera Oliveira
, situação que não conduz à modificação da competência territorial, já que para o ingresso da demanda foi observado pelo Autor
Fábio Carlos de Souza
a regra prevista no art. 53, V, do CPC.

Em outras palavras, considerando que o acidente de trânsito aconteceu na cidade de Cuiabá, onde está estabelecida a residência do Autor, e que o sinistro aconteceu nesta Urbe, não pairam dúvidas quanto à competência da Comarca de Cuiabá para o julgamento da lide.

A escolha do foro tal como consta no regulamento da Associação Apelante deve ser observada tão somente na propositura de demanda pela Associação ou pela Associada, o que não é o caso dos autos.

Noutro ponto, a Apelante defende a ocorrência da prescrição ânua (art. 206, § 1.º do CPC) pois, em que pese não se tratar de seguro, mas de mutualismo entre os associados, a cobertura para dano causado à terceiro se assemelha ao seguro. Logo, considerando que o sinistro aconteceu em julho/2015, prescrita está a pretensão deduzida na peça vestibular.

No que tange à prescrição, o Código Civil estabelece no art. 206, § 1.º, que a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em 1 (um) ano.

O termo inicial para a contagem, de acordo com a alínea “a” do dispositivo acima mencionado, é a data em que o Segurado, no caso de responsabilidade civil,

é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; [...]

Com efeito, sem guarida à irresignação da Apelante pois, como se vê, a contagem do prazo prescricional não se inicia da data do acidente de trânsito (10/07/2015), conforme alega, mas sim da data em que a Segurada
Solange Carrera
foi citada para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (Autor).

Nesse ponto, necessário registrar que o processo de origem tramitou de forma física e que ao ser digitalizado, não foram incluídas as folhas que registram as anotações dos documentos juntados ao caderno processual. Logo, não há como identificar, de maneira segura e inconteste, a data de inicial para a contagem do prazo prescricional (juntada do AR referente à Citação).

De outro lado, contudo, verifica-se que já na audiência de conciliação realizada em 10/11/2015 a Requerida/Apelada/Segurada
Solange Carrera
pugnou pela denunciação à lide da Associação Apelante, cujo pedido por reiterado por meio da petição protocolada em 16/11/2015 (ID. 75354492 – Pág. 50 e 51).

Portanto, não há falar em prescrição.

Noutro giro, a Apelante sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, haja vista a inexistência de qualquer relação com o Autor.

Cinge repetir, que a Associação Recorrente figura nos autos na qualidade de denunciada pelos Requeridos
Solange Carrera e João Carrera.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 128 que, feita a denunciação pelo Réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo Autor, como ocorreu no caso concreto (ID. 75354494 – Pág. 10 até 17), o processo prosseguirá tendo na ação principal, em litisconsórcio passivo, os denunciantes (Requeridos) e a denunciada (Associação Apelante).

Sem guarida, pois, ao inconformismo da Recorrente.

A Associação Apelante sustenta

que o programa de proteção veicular aderido pela Ré/Apelada
Solange Carrera
prevê a cobertura de danos à terceiros apenas quando a Associada não infringir o Regulamento da ADPVAT.

Assegura que a Apelada negligenciou quanto á conservação do seu automóvel. Diante disso e, com arrimo na Cláusula 6.1.10. do Regulamento Interno, a Apelante pede que seja afastada a responsabilidade de indenizar os prejuízos dos Requeridos com a condenação da lide primária.

A Cláusula citada pela Recorrente assim estabelece:

6 . DA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO AOS VEÍCULOS DOS ASSOCIADOS

6.1. Os veículos dos Associados não estarão protegidos pela ADPVAT nos seguintes casos: [...]

6.1.10. Negligência do Associado, arrendatário ou cessionário na utilização, bem como adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de acidente;

A tese arguída pela Apelante não comporta guarida pois, na contramão do que alega, dessume-se das provas coligidas aos autos a conduta da Recorrida
Solange Carrera
quanto

à manutenção do seu veículo que passou por todas as revisões obrigatórias na Fabricante (Fiat), não sendo apontado qualquer tipo má conservação do veículo (ID. 75354495 – Pág. 41 até ID. 75354496 – Pág. 6).

A Recorrente não demonstrou, pois, qualquer prova a respeito da má conservação do bem pela Apelada
Solange Carrera.

Nesse diapasão, considerando que o Regulamento da Apelante prevê a cobertura dos prejuízos ocasionados por acidentes, sem reparos ao capítulo sentencial que condenou a Apelante a indenizar os prejuízos dos requeridos/denunciantes/apelados
Solange Carrera Oliveira e João Vitor Carrera Oliveira
com a condenação da lide primária, limitada aos valores da apólice contratada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários em favor dos Requeridos em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da cobertura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021